Tribunal: TJDFT
Processo: 0705921-46.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA. NECESSIDADE COMPROVADA. VALOR. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO SITUAÇÃO FINANCEIRA. DESEMPREGO POSTERIOR. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação alimentar, diferentemente do dever de sustento, não decorre do poder familiar, mas pode subsistir com fundamento no dever de mútua assistência e de solidariedade diante da relação de parentesco entre alimentante e alimentado, desde que comprovada a impossibilidade de mantença deste, pois a presunção de necessidade passa a ser relativa.
2. No caso, a concessão de alimentos amolda-se à obrigação alimentar, tendo em vista a indiscutível maioridade civil dos apelantes e, portanto, está respaldada pelos fundamentos de assistência mútua prevista no art. 1.694 do Código Civil.
3. Se por um lado não se pode onerar excessivamente o alimentante, por outro deve ser considerada a necessidade do alimentado, impossibilitando que os alimentos sejam fixados em valor ínfimo às urgências dessa ou desproporcional à condição financeira daquele.
4. As circunstâncias do caso em exame, principalmente a idade de 20 e 22 anos dos alimentados, aliada à comprovação da alteração da situação financeira do alimentante, que se encontra desempregado, autorizam a redução do valor previamente estabelecido a título de prestação alimentícia.
5. Apelação conhecida e não provida.